Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705947-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA em face da decisão monocrática de ID 43878706, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante, ora embargante, nos autos do cumprimento de sentença, que tem como executado IVANILDO CARVALHO DE SOUZA. Em suas razões, o embargante alega que a decisão se encontra omissa. Afirma que o ponto nodal do agravo diz respeito ao que o magistrado sentenciante entendeu como sendo valor atualizado do imóvel. Alega que o magistrado sentenciante entendeu que o valor atualizado do imóvel, à época, importava em R$ 250.000,00 (com presunção de veracidade em face da revelia). Aduz que se o valor atualizado do imóvel foi presumido verdadeiro na fundamentação da sentença, parece claro que não deve haver qualquer fórmula para se chegar ao valor atualizado do imóvel, sob pena de ofensa ao julgado. Assevera que o valor atualizado do imóvel era de R$ 250.000,00, de forma que agora, não se pode tergiversar sobre interpretação de cláusulas contratuais à luz do CDC, pois o que se coloca à discussão dessa Turma revisora é a interpretação que o juiz que proferiu a decisão agravada deu ao próprio julgado, em desacordo com a fundamentação expressa (amplamente ignorada, como se não existisse), que à toda evidência mostra o raciocínio do magistrado sentenciante. Alega que a integração do julgado em sede de embargos de declaração (cujo pedido expresso era para que a condenação da taxa de fruição fosse estendida para a data da efetiva desocupação), não alterou de forma alguma a base de cálculo da taxa de fruição (ID 44498776). Contrarrazões apresentadas (ID 45098179). É o relatório. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No que diz respeito a suposta omissão, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que a sentença, transitada em julgado, que acolheu em parte os embargos de declaração para sanar contradição, recebeu a seguinte redação (ID 64064317, pág. 3): “(...) 5. "condenar o réu no pagamento de taxa de fruição, correspondente a 1% do valor atualizado do imóvel, por cada mês de fruição, no período de 16.04.13 a 01.04.16, devidamente corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10.07.13 (fl. 26), e incidentes juros de mora de 1% a contar da citação. Tal montante deve ser apurado mediante simples cálculos aritméticos". Não há omissão alguma a este respeito, visto que, foi dito que a sentença é bem clara ao afirmar que devidamente o valor será “corrigido a contar do início da inadimplência, qual seja 10.07.13 (fl. 26)”, bem como que qualquer outra interpretação no sentido de postergar a data de início da correção monetária, ainda que periodicamente, é restritiva de direitos do devedor. O julgado embargado é expresso ao dizer que bem fundamentou a decisão agravada, citando o art. 47 do CDC e art. 113 do CC, que “(...) a interpretação a se fazer é aquela que privilegia, a um só tempo, a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, notadamente as práticas do mercado relativas ao negócio, e também ao favorecimento do consumidor.” Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator